Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-63.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002910-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), JONAIR FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 041.803.391-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1002910-63.2024.8.11.0000
–
Capital

Agravante:

Canopus Administradora de Consórcios S. A.

Agravado:
Jonair Ferreira dos Santos Andrade

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO SIMPLES FORA DO PRAZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1002910-63.2024.8.11.0000
–
Capital

Agravante:

Canopus Administradora de Consórcios S. A.

Agravado:
Jonair Ferreira dos Santos Andrade

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

Canopus Administradora de Consórcios S. A.
, em face da decisão deste Relator, que manteve o não conhecimento do recurso de agravo de agravo de instrumento de mesma numeração que interpôs, ante a deserção.

Inconformada, a agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando que efetuou o pagamento do preparo dentro do prazo legal, conforme certificado, se quedando apenas de comprovar nos autos o seu recolhimento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se originalmente de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Canopus Administradora de Consórcios S. A.
, em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital.

Verificada a não comprovação do recolhimento do preparo d
entro do prazo assinalado na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, determinou-se a intimação da agravante para comprovar o recolhimento em dobro (id. 202219192), advindo à apresentação de guia referente a preparo simples (id. 202422199).

Proferida a decisão de não conhecimento do recurso (id. 202954695), houve a interposição de embargos de declaração, apontando
omissão na decisão ao passo que procedeu com o recolhimento e comprovação do recolhimento do preparo, sendo certificado quanto ao pagamento das custas, sendo rejeitado (id. 212783187).

Agora, em sede de agravo interno, pugna pela reforma da decisão, reiterando as razões do embargos.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste ao agravante. Explico.

Este relator, deixou de conhecer o recurso de agravo interposto em face da deserção (id. 202954695), e em sede de decisão integrativa, manteve o entendimento, acrescentando que:
“
À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas. Além disso, não se ateve o agravante providenciar o recolhimento recursal escorreito, sendo despiciendo relembrar a essencial diferença de valores entre as guias de desarquivamento e guia própria para recolhimento recursal, se tratando de erro grosseiro
”. (id. 212783187)

E ainda, convém pontuar que incumbe ao recorrente, emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao agravo de instrumento que interpôs, bem como proceder a
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
, o que não se verificou no caso.

Assim, ao contrário do que defende a recorrente o preparo que apresentou, foi em total desacordo com o regramento mencionado e, ao deixar de efetuar o recolhimento em dobro, não há falar na reforma da decisão que entendeu pela deserção do recurso.

Cito, por oportuno, recente entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024